Tribunal: TJMT
Processo: 0006903-37.2015.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006903-37.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 495.794.871-20 (EMBARGADO), RAUL DARCI DOLZAN - CPF: 034.680.119-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (EMBARGADO), CLEIBER JOSE FORTES - CPF: 460.762.711-91 (EMBARGADO), ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (EMBARGANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), CLEIBER JOSE FORTES - CPF: 460.762.711-91 (EMBARGANTE), CRISTIANE SARAIVA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 495.794.871-20 (EMBARGANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA (CRISTIANE): ACOLHIDOS. REQUERIDOS (ALAN E CLEIBER) E DA TERCEIRA INTERESSADA (SIMIRAMY) REJEITADOS.UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS D
A
SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE VALORES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDO
S
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS E DA TERCEIRA INTERESSADA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de D
eclaração opostos
ao
acór
dão que declarou a nulidade do Contrato de Compra e Venda de imóvel
. A autora
requer
a inversão do ônus
da
sucumbência. Os réus e a terceira interessada
apontam
omissão sobre a destinação
dos
valores depositados judicialmente relativos
à avença anulada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se houve omissão
da Câmara
quanto à destinação
da quantia paga
pelo comprador
, depositad
a
judicialmente em A
ção dive
rsa, em virtude da anulação do C
ontrato;

se o provimento parcial
da Apelação
enseja a redistribuição do ônus
sucumbencial
e
o arbitramento
de honorários
a serem pagos pelos réus ao advogado da apelante
(
autora
)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há a
omissão arguida pelos réus e pela terceira interessada, pois o
Colegiado
limitou-se à análise da validade da alienação sem anuência da coproprietária, sendo as questões patrimoniais acessórias
,
como restituição de valores ou levantamento de depósitos
,

de competência de outro J
uízo e dependentes de instrução probatória específica.

O parcial provimento da A
pelação
enseja
a redistribuição do ônus
da
sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o
montante
da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de D
eclaração da autora
acolhido
s
, com efeitos infringentes, para inverter o ônus
da
sucumbência e fixar os honorários
advocatícios
em 10% sobre o valor da causa.

Embargos de D
eclaração dos réus e da terceira interessada
rejeitados
.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação quanto à destinação de valores judicialmente depositados em razão de contrato posteriormente anulado não
configura omissão
quando tal matéria não integrou a controvérsia decidida e
exige apreciação por J
uízo diverso.

O parcial provimento do R
ecurso
autoriza
a redistribuição do ônus
da
sucumbência, com
a
estipulação
dos honorários advocatícios
a serem pagos pela
parte vencida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
deu parcial provimento
à Apelação

para declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda do imóvel localizado na rua General Rondon, com 353,30m2, matrícula n. 23.504, registrado no Cartório do 1º Ofício da comarca de Barra do Garças-MT.

A autora
(apelante)
pleiteia a
inversão
do ônus
da
sucumbência
,
em razão do provimento em parte
do
referido
Recurso
(Id
270750380)
.

Os réus
(apelados)
e a terceira interessada
alegam
omissão da Câmara julgadora qu
anto
à
destinação dos valores depositados
em juízo, supostamente
pagos
pelo
embargado

Cleiber
,
adquirente
do imóvel cuja venda foi anulada
(Ids
270890376 e 271430893)
.

Contrarrazões da autora no Id

274357863

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os réus
apontam
omissão da Câmara Julgadora quanto à restituição dos valores depositados judicialmente na Ação de Divórcio,
referentes à aquisição do imóvel, uma vez que o
acórdão anulou
o Contrato de Compra e V
enda.

Nesse mesmo
contexto
, a terceira interessada
alega
a necessidade de se definir
o destino do referido montante,
diante da existência de penhora
sobre ele

na Ação de E
xecução
proposta
contra a autora.

O aresto limitou-se à análise da validade formal da alienação do bem comum
realizada
sem a anuência da coproprietária,
com amparo no
acordo homologado judicialmente, sem adentrar nas
repercussões
patrimoniais
acessórias
, as quais demandam, inclusive,
instrução
probatória específica.

Assim, eve
ntuais pedidos de restituição de valores
, levantamento de depósitos ou
desconstituição
de penhoras dever
ão
ser processado
s
e
apreciados pelo J
uízo competente
. Por conseguinte
, a ausência de
manifestação expressa
sobre tais
matérias
não configura omissão.

Por fim,
o parcial provimento
da Apelação
impõe a condenação dos réus ao pagamento
da verba sucumbencial
.

Dessa forma, o dispositivo do
acórdão
deve
conter a seguinte
redação:

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita à apelante e
declarar a nulidade do Contrato de C
ompra e Venda do imóvel localizado na rua General Rondon, com 353,30m2, matrícula n. 23.504, registrado no Cartório do 1º Ofício da comarca de Barra do Garças-MT.

Inverto o ônus
d
a
sucumbência, que
deverá ser

suportado
pelos réus, e arbitro os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor da causa

(art. 85, § 2º, do
CPC)
”
.

Posto isso,
acolho
os Embargos de Declaração
da
autora
, com efeitos infringentes, para
inverter o ônus
d
a
sucumbência,
que
deverá ser suportado pelos réus
. Fixo
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Rejeito
os Embargos de Declaração
do
s réus e
da
terceira interessada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025